Tribunal: TJDFT
Processo: 0704631-76.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO RECORRENTE EM ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ART. 485, IV, CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.
2. O juízo de origem consignou que não foi possível localizar o veículo nem realizar a citação da devedora fiduciante, e que o Recorrente permaneceu inerte após ser intimado para indicar meios eficazes de localização do bem ou endereço válido.
3. O Apelante sustenta que a sentença teria aplicado hipótese de abandono processual, o que exigiria intimação pessoal nos termos do art. 485, §1o, do CPC, e que houve violação aos princípios da cooperação, primazia do mérito, celeridade e instrumentalidade das formas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por ausência de pressupostos processuais exige intimação pessoal do Recorrente; e (ii) estabelecer se houve violação aos princípios processuais invocados ou irregularidade que impeça a manutenção da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei 911/69, exige a localização do bem para que se efetive a liminar e, posteriormente, ocorra a citação. A relação processual somente se aperfeiçoa após a apreensão do veículo. A ausência desses atos impede a formação válida do processo.
6. O juízo de origem determinou que o Recorrente indicasse novos meios para localizar o bem. Apesar de intimado, o Recorrente permaneceu inerte.
7. A intimação pessoal é obrigatória apenas para as hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC. A situação examinada não se enquadra nessas hipóteses, pois não houve relação processual formada, em razão da frustração da medida liminar e da falta de citação.
8. A invocação genérica dos princípios da instrumentalidade das formas, razoabilidade, cooperação e primazia do mérito não afasta a aplicação das normas específicas do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, não exige intimação pessoal da parte autora. 2. A inércia do autor em cumprir determinação judicial para a prática de atos essenciais ao rito da busca e apreensão autoriza a extinção da ação sem resolução do mérito."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 485, incisos II, III e IV, e §1o, CPC
Arts. 3o e 4o do Decreto-Lei 911/69
Arts. 4o, 6o e 8o do CPC

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2035050, 0702875-67.2023.8.07.0019, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, julg. 20/08/2025
TJDFT, Acórdão 1936132, 0706558-17.2024.8.07.0007, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julg. 16/10/2024
TJDFT, Acórdão 2090944, 0702124-45.2025.8.07.0008, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, julg. 27/02/2025